Tribunal: TJMT
Processo: 1022356-18.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022356-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (AGRAVADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS - CPF: 019.634.051-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ORAL E DOCUMENTAL COMPLEMENTAR. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO PLEITO. FUNDAMENTAÇÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LV, CF/88, 369 E 370 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por credora cessionária contra decisão que julgou improcedente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Agropecuária Santa Lúcia Ltda., por ausência de comprovação inequívoca de abuso da personalidade jurídica.

A agravante havia requerido, de forma tempestiva, a produção de prova pericial contábil, oral e documental complementar, o que não foi apreciado pelo juízo de origem, que julgou a lide antecipadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que, sem analisar pedido expresso de dilação probatória, julga improcedente o incidente de desconsideração por ausência de provas inequívocas, configura cerceamento de defesa a ensejar nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à prova decorre diretamente do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) e se encontra positivado nos arts. 369 e 370 do CPC, que asseguram às partes o direito de produzir provas lícitas, cabendo ao juiz indeferir apenas aquelas inúteis ou protelatórias, mediante decisão fundamentada.

No caso, houve pedido expresso de produção de prova pericial, oral e documental, ignorado pelo juízo de origem, que, contraditoriamente, fundamentou o julgamento pela ausência de comprovação inequívoca dos fatos alegados.

Tal conduta caracteriza cerceamento de defesa, conforme pacífica jurisprudência do STJ, segundo a qual há nulidade quando a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de provas cuja produção foi requerida e indeferida (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.179.869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 07/12/2023).

A controvérsia sobre confusão patrimonial e desvio de finalidade depende de prova técnica e testemunhal, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão anulada por cerceamento de defesa. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e novo julgamento após a produção das provas pertinentes.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que rejeita pedido de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de prova inequívoca, quando há requerimento expresso de produção de prova pericial, oral e documental não apreciado pelo juízo de origem.

O direito à prova, previsto no art. 5º, LV, da CF/88 e nos arts. 369 e 370 do CPC, impõe ao magistrado o dever de fundamentar eventual indeferimento, sendo nula a decisão que o ignora e julga pela insuficiência probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1050817-08.2024.8.11.0041,
julgou improcedente
o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa AGROPECUÁRIA SANTA LÚCIA LTDA., ora Agravada.

A Agravante, em sua exordial recursal, narra que, na qualidade de cessionária de crédito, prossegue com a execução de título extrajudicial em face da Sra. Camila Bicudo Vilela de Freitas.

Diante da infrutífera busca por bens penhoráveis em nome da executada, instaurou o incidente de origem, sustentando a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confuso patrimonial, com o intuito de blindar o patrimônio do que denomina "Grupo Familiar Vilela de Freitas".

Para tanto, alega que a Agravada, cuja sócia é a executada, seria utilizada como escudo patrimonial.

Aponta como indícios dessa manobra a outorga de amplos e recíprocos poderes entre os membros da família, a emissão de cédulas de crédito rural por pessoas físicas para financiar as atividades da pessoa jurídica, a celebração de contrato de comodato gratuito de imóvel da empresa em favor dos familiares para exploração comercial e a centralização da gestão de todos os negócios na figura do Sr. Marcos Vilela de Freitas, que não integra formalmente o quadro societário, mas contrataria funcionários e administraria as finanças.

Aduz, em sede preliminar, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Argumenta que, após ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, requereu expressamente a produção de prova documental complementar, oral – consistente no depoimento pessoal do representante da Agravada – e pericial contábil.

Contudo, o Juízo
a quo
, sem analisar o pleito probatório, procedeu ao julgamento antecipado do incidente, indeferindo o pedido de desconsideração justamente por entender que a Agravante "não logrou comprovar de forma inequívoca" o abuso da personalidade jurídica.

Sustenta que tal conduta viola os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil e o princípio constitucional do devido processo legal.

No mérito, reitera a presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, defendendo que o conjunto probatório indiciário já carreado aos autos é robusto e demonstra a simbiose patrimonial e o desvio de finalidade, o que imporia a reforma da decisão para acolher o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para, preliminarmente, anular a decisão agravada por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória ou, subsidiariamente, para reformar a decisão e deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da Agravada.

O preparo recursal foi devidamente comprovado.

Em despacho inicial, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, sendo determinada a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões.

A Agravada, em sua contraminuta, defende a manutenção da decisão recorrida.

Sustenta que as práticas apontadas pela Agravante, como a outorga de procurações e a existência de uma estrutura familiar de negócios, são comuns e lícitas no setor agropecuário, não configurando, por si sós, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Afirma que não há prova cabal de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, e que a Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Requer, por fim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Agravante suscita, como questão prejudicial ao mérito, a nulidade da decisão por cerceamento de seu direito de defesa.

A análise desta preliminar, por sua natureza, precede a qualquer incursão sobre o acerto ou desacerto da decisão quanto ao fundo da controvérsia.

O cerne da questão processual reside na aparente contradição entre o fundamento da decisão – a ausência de prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica – e a conduta do magistrado de primeiro grau, que proferiu julgamento antecipado sem se manifestar sobre o pedido de dilação probatória
tempestivamente formulado
pela parte autora do incidente.

O direito à prova é corolário direto dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No plano infraconstitucional, o artigo 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

É certo que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Contudo, essa prerrogativa não se traduz em um poder discricionário absoluto, que permita ao julgador suprimir a fase instrutória quando a matéria fática controvertida demanda esclarecimentos e, em seguida, julgar a lide em desfavor da parte que pretendia produzir a prova, sob o argumento de que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Tal comportamento processual configura o que a doutrina e a jurisprudência consolidaram como cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que "
há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo
" (AgInt no AgInt no AREsp 2.179.869/CE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

No caso em apreço, a Agravante, ao ser intimada para especificar provas (ID 178211891), peticionou requerendo a produção de prova pericial contábil, oral e documental complementar (ID 180775816).

O objetivo declarado era, justamente, robustecer os indícios já apresentados para alcançar a "comprovação inequívoca" da confusão patrimonial e do desvio de finalidade.

Com efeito, os documentos que instruíram a petição inicial do incidente, tais como as procurações com amplos poderes, as cédulas rurais que indicam o financiamento da atividade empresarial por pessoas físicas e o contrato de comodato, embora possam não ser, isoladamente, prova cabal do abuso, constituem um conjunto de indícios sérios e pertinentes.

A verificação de como essas operações se refletiram na contabilidade da empresa Agravada, se houve transferências de ativos sem a devida contraprestação ou se obrigações pessoais foram sistematicamente adimplidas pela pessoa jurídica, são questões fáticas complexas, cujo esclarecimento seria o propósito da prova pericial contábil requerida.

Da mesma forma, a oitiva de testemunhas e do representante legal da empresa poderia elucidar a dinâmica da gestão e a real separação entre os interesses da sociedade e os de seus sócios.

O Juízo de origem, contudo, ignorou o pedido de produção de provas. Após a apresentação da réplica, os autos foram conclusos e, ato contínuo, foi proferida a decisão de mérito. A fundamentação da sentença, ao afirmar que "a parte requerente não comprovou de forma inequívoca tais circunstâncias", cria um paradoxo insuperável: nega-se à parte o meio de prova apto a demonstrar o fato e, em seguida, julga-se contra ela pela ausência de demonstração desse mesmo fato.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao invés de sanar a omissão, apenas reiterou os fundamentos da sentença, sem enfrentar o argumento central do vício processual apontado.

Dessa forma, a supressão da fase instrutória, no contexto fático-probatório delineado, representou um obstáculo indevido ao exercício do direito de defesa da Agravante, maculando de nulidade a decisão proferida.

A controvérsia sobre a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade não se resume a uma questão puramente de direito; ela depende intrinsecamente da análise de fatos complexos que demandam dilação probatória.

Portanto, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe, para restaurar o devido processo legal e permitir que a lide seja decidida com base em um quadro probatório completo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, em acolhimento à preliminar suscitada, anular a r. decisão agravada por cerceamento de defesa.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que se mostrarem pertinentes ao deslinde da controvérsia, proferindo-se nova decisão ao final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025